Tribunal: CARF
Processo: 14337.000559/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000559/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
E SIMAO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
A apresentação de GFIPcom dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. JULGAMENTO EM AUTOS
PRÓPRIOS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000559/2008-16
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-19.784 (fls. 100 a 106)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.198.893-4 (fls. 2 a 8), consolidado em 12/11/2008, no valor de R$
17.500,20, relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória por ter deixado de
informar em GFIP os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 7):
Em ação fiscal no contribuinte acima identificado e em obediência ao Mandato de
Procedimento Fiscal- MPFF no. 0210100-2008-00170-9, após ter cientificado o sujeito
passivo do início do procedimento e intimado a apresentar os documentos necessários à
auditoria através do Termo de Início , recebido na data de 10.06.2008, quando do exame
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
constatei que o mesmo deixou de calcular, declarar e recolher as contribuições devidas
pelo empregador. O contribuinte inicialmente optante pelo simples foi excluída de
ofício pelo Ato Executório Executivo DRF/BEL n° 37, de 24 de agosto de 2007 com
efeitos retroativos a 7 de agosto de 2003, ato contínuo o contribuinte estava- obrigado a
retificar as declarações, inclusive a GFIP.
Após apresentação de Impugnação (fls. 69 a 80), o julgamento foi convertido em
diligência (Resolução no 128 – fls. 94 a 96) para a Delegacia de origem juntar cópia do inteiro
teor do Processo n° l3210.000072/2007-16, que trata da exclusão do contribuinte do Sistema
SIMPLES Federal, para que se possa comprovar a real data do recebimento do PARECER
SECAT/DRF/BEL n° 315/2007 e do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n°37, de
24/08/2007.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social
na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO. ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Crédito tributário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91
e alterações c/c art. 142 do CTN, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

OBRIGAÇÃO DE DECLARAR EM GFIP
Independentemente de a empresa usufruir ou não das prerrogativas do Sistema
SIMPLES Federal de que trata a Lei n° 9.317/1996, esta deve declarar em GFIP os fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias.
DA PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o Sujeito passivo
não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 07/02/2011 (fls. 108) e apresentou recurso
voluntário em 28/02/2011 (fls. 109 a 119) sustentando, em síntese: a) cerceamento do direito de
defesa; b) nulidade do Ato Declaratório Executivo no 37/2007; c) ilegalidade da exclusão do
SIMPLES e; d) improcedência da multa aplicada.
Por meio da Resolução no 2402-001.200 (fls. 195 a 200), esta turma converteu o
julgamento em diligência para a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil instruir os autos com as informações relacionadas ao julgamento dos Autos de Infração
DEBCAD no 371988942 e DEBCAD no 371988969), informando o número do processo
relacionado, o resultado do julgamento da impugnação, se houve interposição de recurso ao
CARF com o resultado do julgamento e se houve o parcelamento do débito.
Em resposta sobreveio a informação de fls. 206.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – Do cerceamento do direito de defesa e nulidade
do Ato Declaratório Executivo no 37/2007
Sustenta o recorrente cerceamento do direito de defesa porque o acórdão recorrido
não juntou a cópia integral do processo de exclusão do sistema do SIMPLES (Processo no
13210.000072/2007-16).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena. Assim, nula será a decisão administrativa proferida em
desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
A Decisão recorrida, com o devido acerto, assim manifestou:
No tocante ao fato de que, não teria sido notificada do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, que por sua vez, a teria excluído do
Sistema Simples Federal, com efeitos a partir de 07/08/2003, sem obediência ao art. 15,
§ 3° da Lei n° 9.317/1996, tem-se a existência do Processo n° 13210.000072/2007-16,
datado de 31/05/2007, cuja cópia consta de fls. 01 a 68, do ANEXO I, do presente.
Compulsadas as peças constantes do ANEXO I, verifica-se que, por meio do Processo
n° l3210.000072/2007-16, datado de 31/05/2007, foi solicitada inclusão da contribuinte
no Sistema Simples Federal, resultando entretanto, tal procedimento na exclusão, da
defendente, daquele Sistema, com efeitos a partir de 07/08/2003, por meio da emissão
do
PARECER
SECAT/DRF/BEL
n°
315/2007
e
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, os quais concederam, todavia, a
abertura do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dos mesmos, para apresentação
de manifestação de inconformidade nos termos o Decreto 70.235/ 1 972, tudo de acordo
com o § 3° do art. 15, da Lei no 9.317/1996, a seguir:
(...)
Observe-se, outrossim, à fl. 51/v, do ANEXO I, a existência de Aviso de Recebimento -
AR, comprovando o recebimento da Intimação n° 200/2007, no endereço da
contribuinte, em 05/10/2007. A referida Intimação diz respeito ao envio ao interessado
da cópia do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007,
que por seu turno, informa à empresa em causa, em seus arts. 3° e 4°, o seguinte:
(...)
Verifica-se também, à fl. 55, do ANEXO I, que somente após transcorrido prazo de 30
(trinta) dias concedidos, para apresentação de manifestação de inconformidade, nos
termos do Decreto 70.235/ 1 972, sem que a empresa se pronunciasse, é que, em
21/11/2007, foi efetivada a exclusão da notificada do SIMPLES, a partir de 07/08/2003.
Dessa forma, não há como prosperar as alegações da contribuinte de cerceamento do
direito de defesa, em razão de que não teria sido notificada do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, para que pudesse apresentar sua defesa.
No que diz respeito ao fato de que o Relatório Fiscal da Infração não informaria o
dispositivo legal que motivou a exclusão da impugnante do SIMPLES, impossibilitando
a apresentação de sua defesa de forma adequada, mais uma vez equivoca-se a
defendente.
Ressalte-se que o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de
24/08/2007, que excluiu a empresa autuada do Sistema SIMPLES é decorrente do
Processo n° l3210.000072/2007-16, datado de 31/05/2007, procedimento este distinto e
anterior ao lançamento do Auto de Infração DEBCAD 37.208.010-3, consolidado em
11/11/2008 e resultante do descumprimento de obrigação principal, que constitui-se no
Processo n° 14337.000553/2008-31, ora questionado.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

Logo, a fundamentação legal da exclusão da defendente do SIMPLES há de ser exigida
no Processo de n° 132l0.000072/2007-16, datado de 31/05/2007 (ANEXO I), que
devidamente examinado, aponta como motivo, tanto no PARECER SECAT/DRF/BEL
n° 315/2007, quanto no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de
24/08/2007, como sendo a constatação da situação excludente prevista no art. 9°, Inciso
XIII, da Lei n° 9.317/1996, desde 07/08/2003. A seguir transcrevo os arts. 1° e 2° do
mencionado Ato Declaratório:
“Art. 1° - Excluída do Simples a empresa EDILSON SIMÃO DA SILVA CNPJ N°
05.797. 911/00001-05, em virtude de ter sido constatada a situação excludente prevista
no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9 317, de 1996, a saber: exercício de atividade
impeditiva de representante comercial.
Art. 2°- Os efeitos desta exclusão retroagem a 7 de agosto de 2003, consoante o
disposto no inciso no inciso 11 do art 15 da Lei n° 9 317, de 1996 c/c o item 3.2, "a", do
Anexo IV à Norma de Execução Cotec/Cora! n° 002, d 24 d g s d 2004 ”
Ou seja, ao contrário do alegado o recorrente foi devidamente intimado do ato de
exclusão.
Outrossim, o recorrente não se desincumbiu de infirmar os fundamentos do aresto
recorrido.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está d d ,
s n nd n n d d n n , n nd d n , n
f g “ f j d b ” n n d n , n ns n “ ã j d
b ” ( p s p s sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72, a exigência do crédito tributário e
a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. A ausência dessas formalidades implica na invalidade do lançamento,
por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito
de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 68
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, o contribuinte é obrigado a
informar, mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos em GFIP.
Disto, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever acessório e deve ser replicado neste julgamento.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados 5 Autos de Infração:

Nesta mesma sessão, vieram a julgamento 2 autos de infração acima
relacionado, cujo voto conclui por negar provimento aos recursos voluntários. Sendo
mantido o resultado, este recurso voluntário também deve ser negado provimento.
Contudo, importante frisar a necessidade de diligencia para apurar o
resultado dos outros dois processos.
Por meio da Resolução no 2402-001.200 (fls. 195 a 200), esta turma converteu o
julgamento em diligência para a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil instruir os autos com as informações relacionadas ao julgamento dos Autos de Infração
DEBCAD no 371988942 e DEBCAD no 371988969), informando o número do processo
relacionado, o resultado do julgamento da impugnação, se houve interposição de recurso ao
CARF com o resultado do julgamento e se houve o parcelamento do débito.
Em resposta sobreveio a informação de fls. 206, onde consta a informação de que
os autos principais foram extintos em razão do pagamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

Assim, não assiste razão ao contribuinte.
3. Da exclusão do SIMPLES
A Lei no 9.317, de 05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL,
foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o
SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito
pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no
8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do
efetivo recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a
ela prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
De fato, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde deve
ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Contudo, tratando-se de lançamento vinculado ao
ato de exclusão, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72, imprescindível a constatação de que
existiu um processo de exclusão do recorrente do SIMPLES, que foi julgado e o contribuinte
dele teve ciência.
E n “ n nto superveniente do ato de exclusão do SIMPLES que
motivou d n n d d b s s n n ” (Acórdão no 2401-
009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Sessão de 11/03/2021, Publicado em 22/03/2021).
Ademais, o recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, inclusive no tocante à alegação de improcedência do valores exigidos,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de
trechos do teor do voto condutor:
Concernente ao mérito, esclareça-se que às empresas optantes pelo SIMPLES Federal
de que trata a Lei n° 9.317/1996 é dispensado uma forma de tributação diferenciada, ou
seja, consiste no recolhimento mensal, em documento único, de diversos impostos e
contribuições, dentre estas últimas, aquelas previstas no art. 22 da Lei n°. 8.212/91, a
cargo da empresa, destinadas à previdência social e ainda as destinadas a outras
entidades ou fundos.
Entretanto, necessário se faz, para que a empresa usufrua tais prerrogativas, que haja o
cumprimento de certas condições, inclusive que ocorra a formalização da opção ao
referido sistema, o que aconteceu por meio do Processo de n° 13210.000072/2007-16,
datado de 31/05/2007 (ANEXO I), o qual devidamente analisado resultou na emissão do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, que excluiu a
defendente do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez tomado indiscutível, que a impugnante não mais é integrante do
Sistema SIMPLES Federal, de que trata a Lei n° 9.317/1996, caem por terra os
argumentos da empresa, quanto ao mérito, em razão de que, considerando-se ainda
pertencente àquele Sistema, postula, em resumo, pela ilegalidade da cobrança das
contribuições previdenciárias com fundamento no art. 22 da Lei n° 8.212/ 19991,
contribuições estas, devidas pela requerente, no período lançado, em virtude de sua
exclusão do SIMPLES Federal.
Destarte, vê-se que o AI em epígrafe, se coaduna com os preceitos legais que
disciplinam a sua lavratura, trazendo em seu conteúdo todos os requisitos necessários a
sua validade de conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142
do C.T.N.
Assim sendo, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
foram integralmente preservados.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, deixo de atende-lo, por considera-lo prescindível,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/ 1972, a seguir transcrito, considerando que o
presente Voto deixa claro que, no período lançado, a autuada não era mais integrante do
Sistema SIMPLES, de que trata a Lei n° 9.317/1996 e que as contribuições
previdenciári s s às b s: “E p s ” “S / ”, bj d n n nã
foram efetivamente recolhidas, por entender a empresa notificada, ser integrante desse
Sistema:
(...)
Da aplicação da multa mais benéfica
Com relação à multa moratória do AI em lide, há de se observar que, por ser
considerada penalidade, está sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106,
inciso II, n “ ”, d CTN, sp n n ng p ã d s n ,
haja vista a nova redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009, em que foi modificada a redação do art. 35 da Lei n° 8.212/1991
e lhe introduzido o art. 35-A, que estabeleceram nova sistemática para o cálculo das
multas aplicadas aos débitos previdenciários, nos casos de fatos geradores declarados e
não declarados em GFIP.
Assim com a edição do novo diploma, estabeleceu-se dois regimes jurídicos atinentes à
aplicação de multa aos débitos previdenciários: o regime anterior à Lei n° 10.941/09 e o
regime posterior. Para os fatos geradores ocorridos após a edição da Lei e' indubitável a
aplicação do novo regime. Todavia, para os fatos geradores ocorridos em período
anterior a sua vigência, para que se estabeleça a legislação mais benéfica ao
contribuinte, o setor competente da Receita Federal do Brasil - RFB deverá, no
momento da extinção do crédito, observar a possibilidade da aplicação do valor da
multa mais benéfica, comparando-se a legislação atualmente em vigor com à vigente à
época dos fatos geradores. Tal procedimento não foi efetuado por ocasião do presente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

Voto em razão da variação da alíquota aplicável para o cálculo da multa de mora do
presente AI, que só será definida no momento da extinção da mesma.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 217
DF CARF MF
Original